Tribunal: CARF
Processo: 11831.002946/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002946/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.930 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MILTON AQUINO TEIXEIRA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
PROVENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DIVÓRCIO.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS.
Exclui-se do cômputo do rendimento bruto os proventos de pensão alimentícia
judicial decorrente de divórcio para os portadores de moléstia grave, a qual
deve ser comprovada por laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Luís Henrique Dias Lima
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002946/2009-91
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, apresento parte do voto do
Acórdão no 17-54.116 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SP2) (fls. 47-52):
O contribuinte acima identificado apresentou, em 22/09/2010, manifestação de
inconformidade de fls. 31 e 32, discordando do Despacho Decisório DERAT/SP no
49/2010, de 03/08/2010 (fls. 25 a 28), do qual tomou ciência em 27/08/2010 (fl. 30),
que indeferiu o pedido de reconhecimento de isenção por portador de moléstia grave,
tendo em vista que não fora apresentado Laudo Médico Oficial e não foi aceita a
retificação da declaração de IRPF do ano-calendário de 2003 por apresentada
intempestivamente.
O indeferimento do pedido deu-se em razão do documento médico de fl. 07 não atender
à exigência legal para o reconhecimento da isenção, pois não se trata de um laudo
pericial emitido por órgão oficial com parecer conclusivo assinado por um médico
perito, estando, portanto, em desacordo com o disposto no art. 30 da Lei no 9.250/95.
Por intermédio da manifestação de inconformidade de fls. 27 e 28, a inventariante
(Certidão de fl. 03) argumenta, em resumo, que:
1.1. a manifestação refere-se à decisão de indeferimento do pedido de restituição do
imposto de renda retido na fonte sobre os 13 salários dos anos de 2004 a 2007;
1.2. que o contribuinte, falecido em 02/11/2008, era portador das moléstias graves
doença de Parkinson e doença de Alzheimer (alienação mental), doenças estas
comprovadas por laudo pericial (anexo) identificado Serviço Médico Oficial Federal;
1.3. esse mesmo Laudo pericial foi prontamente reconhecido e aceito pela Cassi e
prontamente comunicado à PREVI (Caixa de Previdência onde reconhece que o
funcionário faz jus à isenção a partir de 01/10/2008;
1.4. faz juntada de documentos que comprovam que o contribuinte recebia
gratuitamente do SUS o medicamento de alto custo destinado a portadores de doença de
Alzheimer e comprovantes de agendamento de consultas médicas do SUS desde agosto
de 2006.

Em julgamento pela DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
RESTITUIÇÃO DO 13o SALÁRIO.
Indefere-se o pedido, uma vez não comprovado, mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ser
portador de moléstia grave.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado o Contribuinte em 22/06/2012 (Termo de Ciência de fl. 55) interpôs
recurso voluntário (fls. 60-62) acompanhado de documentos (fls. 63-84), no qual protestou pela
reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 60-62) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 63-84) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Da Isenção Tributária em Razão de Moléstia Grave
Primeiramente, analisa-se a previsão legal aplicável ao presente caso, visto que a
isenção decorrente do acometimento de moléstia tem previsão no artigo 6o, incisos XIV, XV e
XXI, da Lei no 7.713/1988 e alterações, nos seguintes termos:

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de:
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.

A Lei no 9.250/2005 dispôs acerca da comprovação da doença profissional ou
moléstia grave nos seguintes termos:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle;

Por fim, os Enunciados de Súmula CARF no 43 e no 63:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.

Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Por sua vez, o Agravo de Instrumento no 1.300.935-MG, que destaco a ementa:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.300.935 - MG (2010/0070999-8)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO: VÂNIA FÁTIMA PEREIRA
ADVOGADO: ELIAS NEJM NETO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSTO DE
RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RESTITUIÇÃO. ART. 39, § 4o, DO
DECRETO N. 3.000/99. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. COMPROVAÇÃO DA
MOLÉSTIA ATRAVÉS DE OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE

A ementa acima é do julgamento do agravo de instrumento que denegou
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional que atacou o acórdão proferido pelo E.
Tribunal Regional da 1a Região, conforme ementa:
TRIBUTÁRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV E XXI DA
LEI
7.713/88.
FATO
COMPROVADO
NOS
AUTOS.
SUBMISSÃO
A
TRATAMENTO CIRÚRGICO. REQUISITOS LEGAIS SATISFATORIAMENTE
COMPROVADOS. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.
1. Trata-se de ação proposta por contribuinte do imposto de renda, postulando o
reconhecimento de isenção ao fundamento de perceber proventos a título de pensão
alimentícia e ser portadora de moléstia que a lei considera como determinante para a
não incidência do imposto. No caso em reexame, percebe a Autora proventos de pensão
alimentícia em razão de separação judicial, sujeitos por isto ao pagamento do Imposto
de Renda, que estão sendo retidos na fonte desde outubro de 2.001.
2. Isenção individual em que a Lei apenas autoriza sua concessão e determina os
requisitos necessários, ficando a cargo do sujeito passivo interessado provocar seu
reconhecimento, mediante comprovação dos requisitos indispensáveis por meios
suficientes à convicção do julgador. Não obstante, trata-se de direito à isenção que
nasce ao tempo em que implementados os requisitos, tanto fáticos quanto jurídicos,
preceituados na lei de regência, sendo assim, de natureza declaratória o ato que o
reconhece. Precedentes: (REsp 749100/PE. Rel. Min. Francisco Falcão. DJ de
28.11.2005 p. 230; (REsp 734802/SC. Rel. Min. Franciulli Netto. DJ de 08.08.2005 p.
293; TRF-1a REGIÃO. AC 2004.38.01.000099-9/MG. Rel. Des. Federal Carlos
Fernando
Mathias.
DJ
de
21.10.2005
p.
105;
(TRF-4a
REGIÃO.
AC
2007.71.05.001348-7/RS. Rel. Des. Federal Vãnia Hack de Almeida. DJ de 04.06.2008.
3. Diagnóstico de neoplasia maligna em 1.996. Doença satisfatoriamente comprovada
nos autos, seja pelos relatórios médicos que instruem a petição inicial, tanto particulares
quanto do Sistema Único de Saúde, seja pela cirurgia realizada para tratamento da
citada doença.
4. São fatos suficientes para atender ao propósito da disciplina legal para a isenção
pretendida, razão pela qual não merece cesura a sentença recorrida.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(grifei)

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

O acórdão aqui atacado entendeu ausente de prova por parte da Contribuinte da
existência de moléstia justificadora para a isenção do imposto de renda, visto não ter apresentado
nenhum documento hábil, assim como a especificação da moléstia:
Da análise dos documentos anexados, em que pese o falecimento do contribuinte,
constata-se que o requisito fundamental para o deferimento do pedido não foi atendido,
qual seja, apresentação de Laudo Médico emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que IDENTIFIQUE
NOMINALMENTE a doença, coincidente com a terminologia empregada pelo
legislador, o CID, a data em que a mesma foi diagnosticada, bem como esclarecimento
acerca de a doença ser passível ou não de controle, deixando claro se o interessado, no
ano de 2005, era portador da moléstia grave apontada.
O documento médico de fls. 10 e 36 foi emitido pelo HOSPITAL SÃO PAULO, CNPJ
61.699.567/0001-92, sendo que, nos cadastros da Receita Federal do Brasil, bem como
do Cadastro Nacional de Entidades de Saúde (CNESNet), referido CNPJ consta como
Associação Privada, não atendendo, desta forma, à exigência legal.
Todos os argumentos do impugnante bem como todos os informativos juntados ao
processo, embora bastante claros em relação aos serviços oferecidos pelo Hospital São
Paulo, não afastam a necessidade de existência de Laudo Médico emitido por Instituição
Pública, tampouco alteram a natureza jurídica do HOSPITAL SÃO PAULO, CNPJ
61.699.567/0001-92, qual seja, Associação privada (399-9).

Todavia, aqui discordo do acórdão recorrido, visto que, de acordo com o
documento de fl. 10 (reapresentado fl. 67), foi atestado que o Contribuinte é portador de Doença
de Parkinson (G20) desde outubro/2003:

Ainda que tal laudo tenha sido emitido pelo HOSPITAL SÃO PAULO (CNPJ
61.699.567/0001-92), sendo que, nos cadastros da Receita Federal do Brasil, bem como do
Cadastro Nacional de Entidades de Saúde (CNESNet), referido CNPJ consta como Associação
Privada, não atendendo, desta forma, à exigência legal, como constou no acórdão, agora em
recurso, foi apresentada a declaração emitida pelo mesmo hospital (fl. 68), que consta:

Quanto ao mencionado Hospital São Paulo, emitente do documento, de acordo
com a Lei no 8.957, de 15 de dezembro de 1994, tem-se:
Art. 1o Fica criada a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) por transformação da
Escola Paulista de Medicina, instituída na forma da Lei no 4.421, de 29 de setembro de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

1964, autarquia de regime especial nos termos da Lei no 5.540, de 28 de novembro de
1968, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, vinculada ao
Ministério da Educação e do Desporto.
Art. 2o A Universidade Federal de São Paulo gozará de autonomia didático-científica,
disciplinar, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos da Lei no
5.540, de 28 de dezembro de 1968.
Art. 3o A Universidade Federal de São Paulo terá por objetivo ministrar o ensino de
graduação e pós-graduação, promover cursos de extensão universitária e desenvolver a
pesquisa, as ciências, as letras e as artes, podendo, também, prestar serviços técnicos
hospitalares à comunidade e a instituições públicas ou privadas.

Ainda, considero o fato de que o mesmo foi emitido antes do pedido de
restituição, razão pela qual, a meu ver, restou comprovado que o Contribuinte era portador de
moléstia grave elencada no art. 6o, inciso XIV, da lei no 7.713, de 1998, na forma da legislação
vigente.
Por fim, destaco a Ementa de recente julgado do E. Tribunal Regional Federal da
4a Região, que:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER DE
PELE). ISENÇÃO.
1. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 determina que serão isentos do importo de
renda os proventos de aposentadoria em casos de doenças graves, como é o caso da
agravante. 2. É "desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o
reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado
entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
(Súmula no 598/STJ). 3. Caso em que as circunstâncias fáticas do caso concreto revelam
a probabilidade do direito, razão pela qual defere-se o pedio de antecipação da tutela
recursal, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda retido
pela fonte pagadora dos proventos de aposentadoria da parte autora, até o julgamento da
causa pelo r. juízo a quo.
(TRF4, AG 5011243-03.2020.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO
DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 17/12/2020)

Oportuno, o Enunciado de Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 598
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial
da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente
demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Assim, invocado o artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, voto
no sentido de dar provimento ao recurso voluntário quanto ao reconhecimento da isenção do
imposto de renda por ser portador de moléstia grave, sendo direito as restituições pleiteadas.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.930 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002946/2009-91

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital